Tribunal: TJPA
Processo: 0808265-88.2023.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9098 - Cabimento
Data de julgamento: 2023-10-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0808265-88.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: ESTADO DO PARÁ

AGRAVADO: ARNALDO JORDY FIGUEIREDO

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. PROCESSO DE ESCOLHA DE MEMBRO DO TRIBUNAL DE CONTAS ESTADUAL. PRELIMINAR DE PERDA DE OBJETO. REJEITADA. SÚMULA VINCULANTE Nº 13. AUSÊNCIA DE CONFIGURAÇÃO OBJETIVA DE NEPOTISMO. INEXISTÊNCIA DE INFLUÊNCIA OU SUBORDINAÇÃO HIERÁRQUICA. NÃO SE PODE PRESUMIR QUE O SIMPLES FATO DE TER HAVIDO CELERIDADE NO PROCEDIMENTO ADOTADO PELA ALEPA TENHA O CONDÃO DE ANULÁ-LO. TRATA-SE DE ATOS
INTERNA CORPORIS
, INSUSCETÍVEIS DE SINDICABILIDADE PELO PODER JUDICIÁRIO.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO

ACÓRDÃO

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, à unanimidade de votos, CONHECER DO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO E NO MÉRITO, DAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do Relator.
Julgamento presidido pela Exma. Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

Datado e assinado eletronicamente.

Mairton Marques Carneiro

Desembargador Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo ESTADO DO PARÁ, com vistas à reforma da decisão proferida pelo MM. JUÍZO DE DIREITO DA 5ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA E TUTELAS COLETIVAS DE BELÉM/PA, nos autos de Ação Popular, com Pedido de Liminar para Tutela de Urgência (processo de origem tombado sob nº 0828147- 06.2023.8.14.0301), ajuizada por ARNALDO JORDY FIGUEIREDO.

O objeto da referida Ação Popular, com Pedido de Liminar para Tutela de Urgência, consiste na declaração de ilegalidade/inconstitucionalidade no processo de escolha da Sra. DANIELA LIMA BARBALHO no cargo Conselheiro do Tribunal de Contas do Estado do Pará – TCE/PA.

Alega que o tempo decorrido dentre os fatos relativos à indicação e a nomeação da Sra. DANIELA LIMA BARBALHO para o cargo de Conselheira do TCE/PA, se deram com extrema rapidez no processo de escolha.

Discorre na exordial sobre o cabimento da ação popular no caso concreto e a competência para o seu processamento.

Após, sustenta que não foram preenchidos os requisitos para a nomeação no cargo de Conselheira do TCE/PA, pois não cumpriria os requisitos profissionais para tanto, e que também não teria o notório conhecimento previsto no art. 119, incisos III e IV da Constituição Federal.

Sustenta sua pretensão, ainda, na prática de nepotismo e a consequente aplicação da Súmula Vinculante nº 13 do STF ao caso concreto, repisando que houve extrema celeridade no processo que resultou na nomeação da Sra. DANIELA LIMA BARBALHO.

Aduz que seria, igualmente, aplicável o princípio da “inelegibilidade”, previso no art. 14, §7º da Constituição Federal.

Ao final, postulou medida liminar para determinar a suspensão dos atos de nomeação e posse da Sra. DANIELA LIMA BARBALHO até a resolução final da presente demanda, tendo o Juízo a quo deferido o pedido liminar, cujo decisum possui o seguinte teor (ID n. 93336183 – processo de origem):

“(...) De forma coerente com as razões assinaladas, defiro a tutela de urgência, ajustando-a ao momento, com suporte no §4º, do art. 5º, da Lei Federal nº 4.717/65 em articulação com os artigos 294 e art. 300, ambos do CPC. Como consectário, torno sem efeito o Decreto Legislativo nº 04/2013 (sic) e o decreto de nomeação de Daniela Lima Barbalho para o cargo de Conselheiro do Tribunal de Contas do Estado do Pará (Protocolo nº 914971). Desse modo, ficarão sustados os efeitos dos atos por ela praticados no âmbito do TCE, desde a sua nomeação. Determino a intimação pessoal (por mandado a ser cumprido por oficial de justiça) da Presidente do Tribunal de Contas do Estado para que tome ciência e cumpra a presente decisão. (...)”.

Irresignado, o
ESTADO DO PARÁ
interpôs o presente
Agravo de Instrumento ID nº 14242832
, alegando, em síntese, que a decisão recorrida ocasionaria prejuízo direto ao andamento das atividades habituais da Corte de Contas, que permaneceria sem um de seus Conselheiros até ulterior deliberação, demonstrando grave lesão à ordem administrativa.

Asseverou que, conforme comprovado em certidão anexa aos autos, a Conselheira Daniela Lima Barbalho já compôs o quórum para apreciação e julgamento do total de 531 (quinhentos e trinta e um) processos, que poderão ser potencialmente anulados caso mantidos os efeitos da liminar, e que do mesmo modo acarretaria grave lesão ao desempenho das funções inerentes ao seu cargo.

Advertiu quanto à necessidade de resguardar o pleno funcionamento do TCE/PA e a ordem administrativa no desempenho de suas funções institucionais, pedindo, liminarmente, a suspensão dos efeitos da decisão ora agravada, até o julgamento deste recurso pelo respectivo órgão Colegiado competente, na forma do art. 1.019, I, do NCPC.

Alegou que seria manifesta a
perda de objeto do litígio
, com a decisão e conclusão efetivamente do processo de escolha perante a Assembleia Legislativa do Pará ultimado com a nomeação e posse efetiva e consolidada da Sra. Daniela, para exercer as atribuições relativas ao cargo de Conselheira do TCE/PA, o que esvaziaria inteiramente a demanda relativa à tutela jurisdicional postulada.

Em razão disso, suscitou a extinção do processo de origem, com fundamento nos arts. 17, 18 e 485, VI do CPC/2015, pugnando pela aplicação do efeito translativo, ínsito ao agravo de instrumento.

Expõe que a fundamentação do Juízo de 1º grau, versa sobre mera especulação, inexistindo quaisquer elementos nos autos – ou fora deles – que evidencie ter existido manipulação por parte da Corte de contas do Pará, quanto ao momento da comunicação à ALEPA da vacância do cargo.

Menciona contradição da decisão guerreada que, ao mesmo tempo em que critica a demora do TCE/PA em comunicar a vacância do cargo, aponta ilegalidade na agilidade da ALEPA após recebida a informação.

Defende, ainda, não existir nos atos questionados quebra dos princípios constitucionais da impessoalidade, publicidade e moralidade.

No que se refere a circunstância de o Presidente da ALEPA fazer parte de partido de situação do Governo do Estado, seria contrassenso, segundo aduz a agravante, afirmar que ele atuou como “preposto” do Governador do Estado, na medida em que foi apenas observada a ordem sucessória, definida na Constituição do Estado do Pará, cabe à autoridade em questão, o exercício das atribuições constitucionais determinadas ao cargo.

No que toca ao Princípio da Publicidade, alega ter sido atendido, eis que respeitadas as normas aplicáveis ao caso, quais sejam, os art. 279, caput e parágrafos, do Regimento Interno da ALEPA, tendo agido com base na legalidade para realização da escolha, seguindo rito disposto na Lei, com a declaração, em sessão pública, de que a vaga foi aberta, seguindo literalmente os demais atos de publicidade estabelecidos pelo RIALEPA.

Ressalta, ainda, nas Razões recursais, que a alegação relativa ao
nepotismo cruzado
, não merece prosperar pois vai de encontro à jurisprudência do STF, destacando-se decisão proferida pelo Min. André Mendonça nos autos da Reclamação 52.282/AP, ajuizada contra decisão do TJE/AP supostamente contrária à Súmula Vinculante 13, decisão esta que permitiu a investidura da esposa do então Governador do Amapá, também escolhida pela Assembleia Legislativa local, no cargo de Conselheira de contas.

De forma derradeira esclarece que os atos de indicação, nomeação e posse da Sra. Daniela Lima Barbalho estiveram pautados pela estrita legalidade, não tendo transbordado dos princípios constitucionais, devendo ser suspensa a liminar e, ao final, anulada/reformada a decisão do r. Juízo de piso.

Por fim, pediu, liminarmente, a atribuição de efeito suspensivo ao recurso, com o fim de suspender imediatamente os efeitos da r. decisão recorrida, até o julgamento do mérito recursal.

Pugnou pelo provimento do Recurso, para reformar a Decisão a quo.

O presente recurso foi distribuído inicialmente sob o expediente de Plantão Judicial deste 2º Grau, todavia o desembargador plantonista, ao analisar o caso concreto, entendeu que a matéria analisada não se amolda à Resolução nº 16/2016, razão pela qual determinou a redistribuição do feito em expediente regular. (ID n. 14247392).

Logo, remetidos ao Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em expediente regular, coube por distribuição a mim a relatoria do feito.

Ato contínuo, deferi o pedido de efeito suspensivo pleiteado pelo agravante, momento em que determinei a intimação da parte Agravada para, querendo, oferecer Contrarrazões (decisão de ID 14256157).

Aberto o contraditório, a parte Agravada apresentou
Contrarrazões (ID nº 14703885)
, pugnando pelo descabimento do efeito suspensivo deferido ao agravante, bem como a imediata revogação da medida liminar no presente recurso até decisão colegiada.

Alega que não prospera a alegação de que a decisão liminar de afastamento da Conselheira traria prejuízo ao andamento das atividades da Corte, pois que o Tribunal de Contas do Estado do Pará já dispunha de um membro a menos, desde a aposentadoria do Conselheiro Nelson Chaves, em 17 de novembro de 2021, já estando desfalcado há mais de um ano sem um Conselheiro efetivo, sem qualquer prejuízo ao andamento dos processos, esclarecendo que há membros substitutos no Tribunal, que preenchem os quóruns quando necessário, por força de normas regimentais.

Assevera que maior urgência se dá no afastamento liminar da Conselheira Daniela Barbalho, posto sua continuidade no cargo traria insegurança jurídica aos processos julgados, na medida em que lá estaria de forma ilegal/inconstitucional, pleiteando, assim, a manutenção da decisão liminar de primeiro grau, até o julgamento de mérito da presente demanda pelo Órgão Colegiado.

Pede, portanto, o improvimento do presente agravo, ante as ilegalidades/inconstitucionalidades acima apontadas nos atos de nomeação e posse da Sra. Daniela Lima Barbalho ao cargo de conselheira do TCE/PA, aludindo, em especial, afronta direta à Súmula Vinculante nº 13, do STF.

Remetidos os autos ao Ministério Público de 2º Grau, que se manifestou pelo conhecimento e provimento do recurso de agravo de instrumento. (Id. 15808875).

É o relatório.

VOTO

VOTO

I - JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, razão pela qual,
conheço
do presente recurso de Agravo de Instrumento.

II – PRELIMINAR DE PERDA DE OBJETO.

A preliminar de perda do objeto da liminar, em razão da efetiva posse da Recorrente, não se sustenta, pois, ao revés do alegado nas Razões Recursais, a decisão recorrida é mais ampla, não se limitando a impedir a posse, mas sustando todos os atos dela decorrentes. Vejamos:

“3 - Dispositivo De forma coerente com as razões assinaladas, defiro a tutela de urgência, ajustando-a ao momento, com suporte no §4º, do art. 5º, da Lei Federal nº 4.717/65 em articulação com os artigos 294 e art. 300, ambos do CPC. Como consectário, torno sem efeito o Decreto Legislativo nº 04/2013 e o decreto de nomeação de Daniela Lima Barbalho para o cargo de Conselheiro do Tribunal de Contas do Estado do Pará (Protocolo nº 914971). Desse modo, ficarão sustados os efeitos dos atos por ela praticados no âmbito do TCE, desde a sua nomeação”.

Nota-se que a pretensão da demanda inicial consiste em sustar os efeitos dos atos administrativos complexo que culminaram com a nomeação e posse da Sra. Daniela Lima Barbalho; e, ao final, decretar-lhes a nulidade por suposta violação aos princípios da legalidade, moralidade, impessoalidade e publicidade.

Destaco que os atos administrativos praticados podem ser objeto de questionamentos perante o Poder Judiciário, pois neste caso permanece o interesse da parte agravada em buscar a cassação dos efeitos da decisão liminar proferida pelo juízo
a quo,
uma vez que, a decisão judicial proferida na inferior instância, só perderá a sua eficácia caso revista expressamente por esta Corte de Justiça.

Preliminar rejeitada.

MÉRITO

No caso concreto, constata-se o ajuizamento de uma Ação Popular, na origem, para questionar a legalidade da nomeação de Sra. Daniela Lima Barbalho para o cargo de Conselheira do Tribunal de Contas do Estado do Pará, bem como a suspensão de sua posse. No mérito, pugnou pela confirmação da tutela liminar pleiteada, com a procedência dos pedidos de anulação da nomeação e da posse de Daniela Lima Barbalho para o Cargo de Conselheira do TCE-PA, devendo ser reiniciado o processo de escolha perante a Assembleia Legislativa do Pará.

Inicialmente destaco que restou devidamente demonstrado que a decisão proferida pelo magistrado
a quo
incorreu em vício processual insanável, pois trata-se de decisão
ultra petita
, uma vez que o pedido formulado na Ação Popular tinha como pedido liminar apenas a sustação da nomeação da Conselheira Daniela Lima Barbalho, bem como a sustação de sua posse. Todavia, ao decidir, o magistrado
a quo
foi além do que foi pedido, pois tornou sem efeito o Decreto Legislativo nº 04/2023 e o decreto de nomeação de Daniela Lima Barbalho para o cargo de Conselheiro do Tribunal de Contas do Estado do Pará (Protocolo nº 914971).

Além disso, determinou a sustação de todos os atos praticado pela agravada desde a sua nomeação, ou seja, o magistrado
a quo
violou uma regra processual, consubstanciada no art. 492 do CPC.

Nota-se que na demanda originária (Id. 89332850 – Processo n. 0828147-06.2023.8.14.0301), verifiquei que o peticionante, ora agravado, requereu medida liminar nos seguintes termos:

“a) A concessão da medida liminar de Tutela de urgência, com base no art. 300 do Código de Processo Civil, para
sustar todos os efeitos da nomeação da Sra. DANIELA LIMA BARBALHO para o cargo de Conselheira do Tribunal de Contas do Estado do Pará, bem como a suspensão de sua posse;”

Entretanto, a decisão agravada, conforme afirmado acima, foi além do pleiteado pelo requerente, ora agravado, pois ao invés de suspender os efeitos da nomeação e posse da Sra. Daniela Lima Barbalho para o cargo de Conselheira do Tribunal de Contas do Estado do Pará, em verdade tornou sem efeito o Decreto Legislativo nº 04/2023 e o decreto de nomeação de Daniela Lima Barbalho para o cargo de Conselheiro do Tribunal de Contas do Estado do Pará (Protocolo nº 914971), vejamos:

“(...) De forma coerente com as razões assinaladas, defiro a tutela de urgência, ajustando-a ao momento, com suporte no §4º, do art. 5º, da Lei Federal nº 4.717/65 em articulação com os artigos 294 e art. 300, ambos do CPC.

Como consectário,
torno sem efeito o Decreto Legislativo nº 04/2013 e o decreto de nomeação de Daniela Lima Barbalho
para o cargo de Conselheiro do Tribunal de Contas do Estado do Pará
(Protocolo nº 914971). Desse modo, ficarão sustados os efeitos dos atos por ela praticados no âmbito do TCE, desde a sua nomeação.(...)
”

Desse modo, ao tornar sem efeito a nomeação e a posse, ao invés de tão somente suspender seus efeitos, tem-se que a decisão fora
ultra petita
, ou seja, o magistrado
a quo
foi além do pedido do autor, dando mais do que fora pedido nos autos.

Em suma: é nítida a inobservância do princípio da congruência, pois, a decisão agravada exauriu o mérito da Ação Popular, uma vez que concedeu em sede de tutela antecipada o pedido final da ação, tornando sem efeito os decretos e sustando os efeitos dos atos praticados pela Conselheira no âmbito do TCE, quando, como demonstrado, o pedido liminar foi apenas no sentido de suspender a nomeação e posse da mesma. A decisão agravada, analisou ainda questões meritórias, em um pré-julgamento, onde afirma que: “
Do ponto de vista formal, portanto, há indicativo de que foram observados os elementos ritualísticos”
. E ressalta:
“A questão de fundo repousa no aspecto relativo à substância dos atos que levaram à nomeação da ré.”

Outro ponto que merece destaque e que fundamentou a decisão agravada, foi a suposta violação à Súmula Vinculante nº 13 do STF, pois segundo a parte autora/agravada, teria ocorrido clara violação ao princípio da moralidade administrativa, resultante da nomeação de Daniela Lima Barbalho (que é esposa do atual Governador do Estado do Pará) para o cargo de Conselheira do Tribunal de Contas do Estado do Pará, em razão do fato dela ser esposa do atual Governador do Estado do Pará, de modo que haveria incidência da Súmula Vinculante 13, in verbis:

Súmula Vinculante nº 13.
A nomeação de cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, inclusive, da autoridade nomeante ou de servidor da mesma pessoa jurídica investido em cargo de direção, chefia ou assessoramento, para o exercício de cargo em comissão ou de confiança ou, ainda, de função gratificada na administração pública direta e indireta em qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, compreendido o ajuste mediante designações recíprocas, viola a Constituição Federal .

Ocorre que, segundo o próprio STF, não há nepotismo quando não houver hierarquia entre o nomeado e o agente político que se alega ter influenciado no processo de escolha, como acontece quando os cargos em discussão pertencem a Poderes da República distintos.

Para o Excelso Pretório, é, portanto, estritamente necessária a demonstração de relação de hierarquia entre os cargos ou ajuste mediante designações recíprocas.

Este é o caso dos autos, na medida em que a vaga para a qual foi indicada a Sra. Daniela Lima Barbalho é destinada à livre escola da ALEPA (Poder Legislativo), ao passo que o seu marido é o chefe do Poder Executivo. Anote-se, neste sentido:

Agravo regimental no recurso extraordinário. Súmula Vinculante nº 13. Ausência de configuração objetiva de nepotismo. Inexistência de influência ou subordinação hierárquica. Fatos e provas. reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Ao se editar a Súmula Vinculante nº 13, embora não se tenha pretendido esgotar todas as possibilidades de configuração de nepotismo na Administração Pública, erigiram-se critérios objetivos de conformação, a saber: i) ajuste mediante designações recíprocas, quando inexistente a relação de parentesco entre a autoridade nomeante e o ocupante do cargo de provimento em comissão ou função comissionada; ii) relação de parentesco entre a pessoa nomeada e a autoridade nomeante; iii) relação de parentesco entre a pessoa nomeada e o ocupante de cargo de direção, chefia ou assessoramento a quem estiver subordinada e iv) relação de parentesco entre a pessoa nomeada e a autoridade que exerce ascendência hierárquica ou funcional sobre a autoridade nomeante. 2. A incompatibilidade da prática enunciada na Súmula Vinculante nº 13 com o art. 37, caput, da CF/88 não decorre diretamente da existência de relação de parentesco entre pessoa designada e agente político ou servidor público ocupante de cargo em comissão ou função comissionada, mas da presunção de que a escolha para ocupar cargo de direção, chefia ou assessoramento tenha sido direcionada a pessoa com relação de parentesco com alguém que tenha potencial de interferir no processo de seleção. 3. Ultrapassar a delineação fática traçada pelo Tribunal de origem demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência do enunciado de Súmula 279 do STF. 4. Agravo regimental não provido. 5. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC, haja vista tratar-se, na origem, de mandado de segurança (art. 25 da Lei nº 12.016/09). ( RE 807383 AgR / SC, AG.REG. NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO, Relator Ministro Dias Tóffoli, julgamento em 30.06.2017, publicação em 09.08.2017).

MANDADO DE SEGURANÇA - AGRAVO DE INSTRUMENTO - REINTEGRAÇÃO DO IMPETRANTE NO CARGO DE DIRETOR DE INFORMÁTICA DO MUNICÍPIO DE CONGONHAS - RELAÇÃO DE PARENTESCO COM O DIRETOR DE ESPORTES- AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE INTERFERÊNCIA NA ESCOLHA DO IMPETRANTE PARA O CARGO - INEXISTÊNCIA DE HIERARQUIA ENTRE AS POSIÇÕES -JURISPRUDÊNCIA DO STF. 1. A exclusiva existência de relação de parentesco entre o agravante, ocupante do cargo de Diretor de Informática do Município de Congonhas, e seu sobrinho, Diretor de Esportes, não é suficiente para a configuração do nepotismo. 2. A jurisprudência do STF tem se firmado no sentido de ser imprescindível a demonstração de relação de hierarquia entre os cargos ou ajuste mediante designações recíprocas. 3. Recurso não provido. (TJ-MG - AI: 10180170047435001 MG, Relator: Áurea Brasil, Data de Julgamento: 01/03/2018, Data de Publicação: 07/03/2018).

Vale lembrar que o processo de escolha de Conselheiros dos Tribunais de Contas é político e, por isso mesmo, também não há, no entender do próprio STF, que falar em nepotismo. Vejamos:

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. NEPOTISMO. SÚMULA VINCULANTE 13. 1. Agravo interno interposto contra decisão que julgou procedente reclamação ajuizada em face de decisão que manteve o reconhecimento de prática de nepotismo na Prefeitura Municipal de Poá/SP, por ter o reclamante, no exercício do cargo de Prefeito, nomeado sua esposa, para o cargo de Secretária Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social, e a esposa de vereador para o cargo de Secretária Municipal da Mulher. 2. O Supremo Tribunal Federal tem afastado a aplicação da Súmula Vinculante 13 a cargos públicos de natureza política, ressalvados os casos de inequívoca falta de razoabilidade, por manifesta ausência de qualificação técnica ou inidoneidade moral. Precedentes. 3. Não há nos autos prova inequívoca da ausência de razoabilidade da nomeação. 4. Agravo interno a que se nega provimento. (STF - Rcl: 45709 SP 0038444- 81.2021.1.00.0000, Relator: ROBERTO BARROSO, Data de Julgamento: 13/06/2022, Primeira Turma, Data de Publicação: 29/06/2022)

Faz-se necessário consignar, ainda, que foi apresentada, perante o STF, a Reclamação 60804, com a mesma impugnação travada nestes autos, em relação à nomeação da Sra. Daniela Lima Barbalho, tendo o Ministro Dias Tófoli, em 04/08/2023, rejeitando liminarmente o pedido, por entender que haveria supressão de instância. Mister transcrever, na íntegra, o julgamento:

DECISÃO: Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido de tutela de urgência, ajuizada por Arnaldo Jordy Figueiredo contra decisão proferida nos autos do AI nº 0808265- 88.2023.8.14.0000 (acessório à Ação Popular nº 0828147- 06.2023.8.14.0301), por alegada violação à Súmula Vinculante nº 13. Arnaldo Jordy Figueiredo informa que ingressou com a Ação Popular nº 0828147-06.2023.8.14.0301, questionando a nomeação de Daniela Lima Barbalho - cônjuge de Hélder Barbalho, reeleito governador do Estado do Pará nas Eleições de 2022 e atualmente no exercício do mandato - para o cargo de conselheira do Tribunal de Contas do Estado do Pará (TCE/PA), por alegada configuração de nepotismo.

(...)

Compulsados os autos, verifico que, na ação popular movida por Arnaldo Jordy Figueiredo (Ação Popular nº 0828147- 06.2023.8.14.0301), o juízo da 5a Vara da Fazenda Pública dos Direitos Difusos, Coletivos e Individuais Homogêneos de Belém deferiu a tutela de urgência para "torn[ar] sem efeito o Decreto Legislativo nº 04/2013 e o decreto de nomeação de Daniela Lima Barbalho para o cargo de Conselheiro do Tribunal de Contas do Estado do Pará", bem como "susta[r] os efeitos dos atos por ela praticados no âmbito do TCE, desde a sua nomeação". Contra essa decisao, o Estado do Pará ingressou com Agravo de Instrumento nº 0808265-88.2023.8.14.0000, no qual foi deferido o pedido liminar para suspender os efeitos da tutela de urgência deferida pelo juízo de primeiro grau , por se entender que "a decisão se encontra viciada em razão de ter sido proferida além do que foi requerido em sede de liminar (ultra petita), bem como em razão de liminarmente ter exaurido o mérito da ação de origem . De igual modo, nota-se que a decisão agravada irá causar grave prejuízo ao Estado do Pará (periculum in mora), pois irá atrasar o andamento dos processos que estão sob a responsabilidade da Conselheira Daniela Lima Barbalho, ora agravada, os quais correrão o risco de serem anulados, além disso, a mesma já participou de diversos julgamentos perante o TCE-PA, compondo o quórum de julgamento de 531 (quinhentos e trinta e um) (ID n. 14242841), processos que poderão ser anulados, caso seja mantida a decisão recorrida , ou seja, trará consequências jurídicas irreparáveis às partes interessadas, bem como o risco de dano grave ao Estado, eis que o agravante está sendo compelido a cumprir a determinação judicial que poderá causar graves prejuízos no andamento dos feitos que estão sob a relatoria da agravada no âmbito do TCE-PA, pois todos os seus atos poderão ser anulados, causando consequências jurídicas irreversíveis sob o ponto de vista processual." (grifo nosso) Uma vez que o objeto da presente reclamação recai sobre decisão do TJPA que, em sede de análise liminar do AI nº 0808265-88.2023.8.14.0000, possui fundamento autônomo de que a tutela provisória deferida pelo juízo de primeiro grau tem o potencial de causar maior dano do que o que se visa evitar com o ajuizamento da ação popular, afirmando, da perspectiva do periculum in mora , a ausência de requisito a justificar a tutela de urgência deferida pelo juízo de piso, concluo pela ausência de aderência estrita com o paradigma em que fundado o ajuizamento da presente reclamação, a saber, a Súmula vinculante nº 13, assim redigida: "A nomeação de cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, inclusive, da autoridade nomeante ou de servidor da mesma pessoa jurídica investido em cargo de direção, chefia ou assessoramento, para o exercício de cargo em comissão ou de confiança ou, ainda, de função gratificada na administração pública direta e indireta em qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, compreendido o ajuste mediante designações recíprocas, viola a Constituição Federal." Outrossim, o STF possui jurisprudência consolidada no sentido de que "[o]s Tribunais de Contas das unidades federadas devem obedecer na sua composição o arquétipo constitucional encartado nos dispositivos da Lei Maior" (ADI nº 4659, Rel. Min. Luiz Fux , Plenário, DJe de 16/9/19), dos quais destaco: "Art. 73 [...] § 2º Os Ministros do Tribunal de Contas da União serão escolhidos: I - um terço pelo Presidente da República, com aprovação do Senado Federal, sendo dois alternadamente dentre auditores e membros do Ministério Público junto ao Tribunal, indicados em lista tríplice pelo Tribunal, segundo os critérios de antigüidade e merecimento; II - dois terços pelo Congresso Nacional." "Art. 75. As normas estabelecidas nesta seção aplicam-se, no que couber, à organização, composição e fiscalização dos Tribunais de Contas dos Estados e do Distrito Federal, bem como dos Tribunais e Conselhos de Contas dos Municípios. Parágrafo único. As Constituições estaduais disporão sobre os Tribunais de Contas respectivos, que serão integrados por sete Conselheiros."

Da peça vestibular da presente reclamatória, extraio que o reclamante admite que a nomeação para o cargo de conselheiro de Tribunal de Contas Estadual constitui ato complexo, cuja formação pressupõe a conjugação de vontades de distintas autoridades/órgãos. No caso, Arnaldo Jordy Figueiredo narra que Daniela Lima Barbalho figurou como candidata única ao cargo referido, tendo sido indicada , em 8/3/23, "[por] 11 (onze) lideranças partidárias", sendo aprovada pela Assembleia Legislativa do Estado do Pará (ALEPA) após sabatina . Não se extrai, do teor da Súmula Vinculante nº 13 ou do precedente que lhe deu origem diretrizes sobre o debate para saber se a circunstância de "ser cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, inclusive, da autoridade nomeante" compromete, de forma objetiva, a nomeação cuja indicação e aprovação é integrada por manifestação de vontade de outro Poder. Nesse sentido consignou o Min. André Mendonça na decisão proferida na Rcl nº 52282, in verbis: "[...] a circunstância de a autoridade nomeante, o Governador do Estado, ser cônjuge da agente nomeada (abstraindo-se o fato de que a assinatura foi aposta pelo Vice-Governador) não adere de modo estrito à situação prevista no enunciado nº 13, na medida em que, no caso vertente, não houve ‘ livre ’ nomeação, posto que a escolha política foi feita pelo Poder Legislativo do Estado do Amapá." Acerca do instituto da reclamatória, a jurisprudência do STF desenvolveu parâmetros para sua utilização, tais como o caráter estrito da competência do STF no conhecimento das reclamações e a obrigatoriedade de aderência estrita do objeto da decisão reclamada com o conteúdo das decisões paradigmáticas do STF. Nesse sentido, vide precedentes: "A competência originária do Supremo Tribunal Federal não comporta a possibilidade de ser estendida a situações que extravasem os limites fixados pelo rol exaustivo inscrito no art. 102, I, da Constituição. Precedentes (Rcl nº 5.411/GO-AgR, Tribunal Pleno, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski , DJe- 152 de 15/8/08). "Os atos questionados em qualquer reclamação - nos casos em que se sustenta desrespeito à autoridade de decisão do Supremo Tribunal Federal - hão de se ajustar, com exatidão e pertinência, aos julgamentos desta Suprema Corte invocados como paradigmas de confronto, em ordem a permitir, pela análise comparativa, a verificação da conformidade, ou não, da deliberação estatal impugnada em relação ao parâmetro de controle emanado deste Tribunal (Rcl nº 6.534/MG-AgR, Tribunal Pleno, Relator o Ministro Celso de Mello , DJe-197, de 17/10/08).

Entendo que o meio utilizado tem o demérito de provocar o exame per saltum por esta Suprema Corte de questão a ser desenvolvida pelos meios ordinários e respectivos graus, sendo inadequado o emprego do instrumento reclamatório como "sucedâneo de ações judiciais em geral" (Rcl nº 23.157/BA-AgR, Rel. Min. Celso de Mello , Segunda Turma, DJe de 7/4/2016). Ante o exposto, com fundamento no art. 21, § 1º, do RISTF, nego seguimento à reclamação. Prejudicada a apreciação do pedido liminar. Publique-se. Brasília, 4 de agosto de 2023. Ministro DIAS TOFFOLI. Relator. Documento assinado digitalmente
(STF - Rcl: 60804 PA, Relator: DIAS TOFFOLI, Data de Julgamento: 04/08/2023, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 07/08/2023 PUBLIC 08/08/2023).

No intuito de não deixar dúvida acerca do alegado nepotismo, constata-se que o Decreto de nomeação da Sra. Daniela Lima Barbalho não foi assinado pelo Governador do Estado, mas pelo próprio Presidente da ALEPA, o Deputado Estadual Francisco das Chagas Silva Melo Filho, em razão do afastamento do Governador para cumprimento de agenda oficial, afastando, também por este motivo, mácula no ato administrativo.

Finalmente, ao revés do que alega o Agravado, não se pode presumir que o simples fato de ter havido celeridade no procedimento adotado pela ALEPA tenha o condão de anulá-lo, eis que as regras de funcionamento e inclusão de discussões em pauta são atos interna corporis, insuscetíveis de sindicabilidade pelo Poder Judiciário.

Nesse sentido a Procuradoria de Justiça se manifestou:

“(...) Forte nas razões acima expendidas, este Órgão Ministerial, portanto, manifesta-se pelo provimento do Agravo de Instrumento interposto pelo Estado do Pará, bem como pela manutenção da decisão do I. Relator deste recurso que, nos termos do inciso I, do art. 1.019, do CPC/2015, concedeu o efeito suspensivo ao referido recurso, determinando o reestabelecimento dos efeitos jurídicos dos atos administrativos de escolha, nomeação e posse da Sra. Daniela Barbalho no cargo de Conselheira do TCE/PA, ressalvando-se, logicamente, a possibilidade de, no curso da Ação Popular, em Juízo de cognição exauriente, ser provada a ocorrência de vícios que gerariam a nulidade dos referidos atos. (...)”

Ante o exposto, CONHEÇO e DOU PROVIMENTO AO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO, para reformar a decisão agravada, nos termos da fundamentação, confirmando em definitivo os efeitos da decisão liminar (id. 14256157 ).

Datada e assinada eletronicamente.

Mairton Marques Carneiro

Desembargador Relator

Belém, 08/11/2023